Tribunal: STF
Processo: HC 84278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Ato infracional. Roubo qualificado. 3.
Alegação de atipicidade da conduta. Matéria de dilação probatória
incompatível com o rito do habeas corpus. 4. Excesso no prazo da
internação. Questão não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
 Supressão de instância. Precedentes do STF. 5. Ordem parcialmente
conhecida, e nessa parte, indeferida